Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-17.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800584-17.2021.8.14.0007

APELANTE: MANOEL DA TRINDADE DE CARVALHO EVANGELISTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. PRÉVIA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. PROVA QUE PODE SER REALIZADA DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, a parte autora pretende a complementação do valor do seguro DPVAT, sob o argumento de que a incapacidade permanente lhe daria direito ao valor total da indenização. Com o intuito de comprovar seu direito, requer a produção de prova pericial.

2.

Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

3.

O laudo pericial não é documento imprescindível para o ingresso da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório, podendo ser obtido através de perícia, tanto que a parte formulou pedido nesse sentido. De fato, o laudo é necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para a propositura da demanda como já afirmado. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

4.

Error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

5.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença que indeferiu a inicial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MANOEL DA TRINDADE DE CARVALHO EVANGELISTA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra
e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual extinguiu a demanda sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Decido.

Verificando ausência de documentos e elementos que pudessem inviabilizar o julgamento do mérito da presente ação, este juízo determinou inicialmente a emenda da inicial para que a parte requerente regularizasse o pedido na forma estabelecida na última decisão proferida por este juízo.

Ocorre que, embora o (a) Requerente tenha sido devidamente intimada por seu Advogado, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo fixado por este juízo e deixando de promover a emenda à inicial.

Em sendo assim, verifico que o requerente se enquadrou na hipótese do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, visto que não emendou a inicial.

Observo, ademais, que a determinação não exige a intimação pessoal da parte:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação aos princípios da economicidade, eficiência e da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJ-DF 07099534820188070000 DF 0709953-48.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 26/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ou seja, não há dúvida de que a petição inicial, apesar da intimação para emendar, permanece irregular.

Com isso, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, combinado com os artigos 321, caput e parágrafo único e 330, do Código de Processo Civil.

Isento de custas na forma do art. 55 da lei 9099/95.

Intimem-se as partes e, com o trânsito, arquivem-se com a baixa processual.

Cumpra-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação requerendo, em síntese, a reforma da sentença guerreada, considerando a necessidade de realização de perícia judicial para apurar o real valor devido a título de indenização do seguro DPVAT, com a devida gradação da invalidez parcial do beneficiário, em atenção à súmula 474 do STJ. Afirma não ser necessária a apresentação inicial de laudo do IML ou laudo particular, bastando a prova do pedido e/ou protocolo administrativo para a propositura da ação de cobrança, conforme jurisprudência pátria. Requer a reforma da sentença impugnada com o retorno dos autos à instância
a quo
para dar prosseguimento à instrução processual com a realização da prova pericial em cumprimento ao termo de cooperação 021/2016, bem como que as sequelas sejam enquadradas nos termos do art. 3º, §1º, II, da Lei 11.945/2009.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

Belém, 05 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, no dia 21 de julho de 2020 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu fratura no 5º e 4º metacarpo esquerdo, e fratura em falange distal no 3º quirodáctilo esquerdo e mais lesão extensa de partes moles no 2º quirodáctilo esquerdo, o que resultou em sequelas e debilidade permanente do membro. Afirma ter recebido administrativamente, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). Requer a condenação do requerido ao pagamento do Seguro Obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora e atualização monetária.

A petição inicial foi indeferida pelo magistrado de primeiro grau.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que não atendida a determinação de emenda da petição inicial com a apresentação de exame complementar que ateste a invalidez permanente noticiada. Entendeu o magistrado de origem que ante a não regularização do pedido na forma estabelecida, a petição inicial é inepta.

Requer a reforma da sentença com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pela autora, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Compulsando os autos entendo que lhe assiste razão, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

O autor, ora apelante, pretende a complementação do valor do seguro DPVAT, sob o argumento de que a incapacidade permanente lhe daria direito ao valor total da indenização. Com o intuito de comprovar seu direito, requer a produção de prova pericial.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na exordial, o autor requer a produção de provas, inclusive pericial, para comprovar a graduação de sua lesão, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que o autor, em sua petição inicial já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo. Ressalto que as informações e documentos apontados pelo magistrado, ainda que sejam necessários em seu entender, para a análise do mérito da demanda, não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da petição inicial.

Data vênia,
o entendimento firmado pelo juízo singular, reputo não ser imprescindível para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório a apresentação de laudo pericial. Para essa espécie de demanda, essencial é a comprovação do acidente e o nexo causal em relação à incapacidade permanente, o que foi providenciado pela recorrente.

Desta forma, verifico
error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Ademais, o laudo pericial pode ser obtido através de perícia, tanto que a parte formulou pedido nesse sentido, sendo o laudo necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para propositura da demanda como já afirmado.

Destaco que as Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça já se pronunciaram a respeito de situação idêntica, entendendo pela anulação da sentença que indeferiu a inicial em função da ausência de laudo pericial quando do ingresso da ação, consoante ementas transcritas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. PRÉVIA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA
. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. O laudo pericial emitido pelo IML não é documento imprescindível para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.
2. O laudo pericial pode ser obtido através de perícia, tanto que ambas as partes formularam pedido nesse sentido quando instadas pelo juízo singular para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo o laudo necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para propositura da demanda
. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que indeferiu a inicial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

(TJ-PA - AC: 01256244320158140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) (grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, I DO CPC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA.
NA PETIÇÃO INICIAL CONSTA PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
. AUTOR/RECORRENTE TRAZ MÍNIMAS PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL.
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2019.04164831-87, 208.632, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09) (grifos nossos)

Assim, diante das considerações acima apontadas, merece acolhimento o inconformismo apresentado pelo apelante, sendo de rigor a anulação da sentença para que o feito tenha seu regular processamento.

3.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida
e devolver os autos à origem
, para o regular processamento do feito,
conforme fundamentação supra
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/05/2023